Tribunal: TJES
Processo: 5010597-75.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Matrícula - Ausência de Pré-Requisito
Data de julgamento: 2023-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010597-75.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LAIZA CHAMON FASSARELLA
AGRAVADO: FACULDADE BRASILEIRA DE CACHOEIRO
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LAIZA CHAMON FASSARELA, em face da decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da Ação Anulatória ajuizada em face de FACULDADE BRASILEIRA DE CACHOEIRO E EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO S.A., que indeferiu o pedido liminar.

Em breve síntese, argumenta a agravante em suas razões de ID nº 3657416, que o edital foi omisso quanto à renda familiar utilizada para a concessão da bolsa.

Destaca, ainda, que o programa de Bolsa Social para o qual a Agravante foi classificada não está vinculado ao PROUNI ou a qualquer outro programa oferecido pelo governo federal.

Por esse motivo, ressalta a agravante que não poderão ser utilizadas, por analogia, as regras dos programas sociais do governo federal se tratando de renda bruta, uma vez que, conforme supramencionado, o procedimento do vestibular é resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.

Contrarrazões apresentadas em ID n° 5107078, no sentido de que seja negado provimento aos pedidos contidos no agravo, mantendo-se integralmente o decisum.

Inicialmente, o recurso foi recebido e a antecipação de tutela foi indeferida pelo Eminente Des.Manoel Alves Rabelo (ID n° 3668329).

Eis o relatório.

VOTO CONDUTOR

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LAIZA CHAMON FASSARELA, em face da decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da Ação Anulatória ajuizada em face de FACULDADE BRASILEIRA DE CACHOEIRO E EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO S.A., onde foi indeferido o pedido liminar.

Em suas razões recursais (ID. 3657416) argumenta a Agravante, em suma, que o edital foi omisso quanto à renda familiar utilizada para a concessão da bolsa.

Destaca, ainda, que o programa de Bolsa Social para o qual a Agravante foi classificada não está vinculada ao PROUNI ou a qualquer outro programa oferecido pelo governo federal.

Por esse motivo, ressalta a agravante que não poderão ser utilizadas, por analogia, as regras dos programas sociais do governo federal se tratando de renda bruta, uma vez que, conforme supramencionado, o procedimento do vestibular é resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.

É o breve relatório. Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito do recurso.

Primeiramente, cabe ressaltar que, por se tratar de uma instituição privada, existe a possibilidade de escolha da própria faculdade, ora agravada, em conceder o benefício de bolsa de estudos.

Ademais, a instituição de ensino privada estará limitada ao edital e suas cláusulas. Dessa forma, os critérios de concessão da bolsa definidos no documento deverão ser respeitados.

Nesse contexto, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia já pacificou esse entendimento em caso semelhante. Vejamos:

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia PODER JUDICIÁRIO QUARTA TURMA RECURSAL - PROJUDI PADRE CASIMIRO QUIROGA, LT. RIO DAS PEDRAS, QD 01, SALVADOR - BA ssa-turmasrecursais@tjba.jus.br - Tel.: 71 3372-7460 Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível Recurso nº 0016404-36.2021.8.05.0080 Processo nº 0016404-36.2021.8.05.0080 Recorrente (s): FABIANA DIAS OLIVEIRA Recorrido (s): FACULDADE DE CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS AGES EMENTA RECURSO INOMINADO. INGRESSO EM FACULDADE. EDITAL COM SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA BOLSA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA. CLASSIFICAÇÃO ADEQUADA AOS PARÂMETROS PONTUAIS ESTABELECIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. R E L A T Ó R I O Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente a queixa. Em suas razões recursais, requer a a reforma da sentença. Trata-se de ação, na qual a parte autora afirma que se inscreveu no vestibular 2021/1º para o curso de medicina ofertado pela instituição de ensino ré, estando disponíveis 14 (quatorze) vagas. Relata a autora que atingiu 91 (noventa e um) pontos, classificando-se na 40ª (quadragésima) posição. Ao fazer sua inscrição, a requerente optou por concorrer as bolsas de estudo ofertadas pela ré, que totalizavam 08 (oito) vagas, sendo a renda per capta um dos requisitos necessários para classificação. Ocorre que, disponibilizado o resultado dos alunos bolsistas, a demandante verificou que havia sido classificada como 2ª (segunda) excedente, todavia, para sua surpresa, 02 (dois) concorrentes que possuíam pontuação menor e renda per capta superior ficaram em posições acima da acionante. Aduz que tentou solucionar a celeuma pelas vias administrativos. Pugna, em sede de liminar seja a ré compelida a aplicar a correta valoração da renda per capta da autora, no valor de 35 (trinta e cinco) pontos, conforme Art. 7º, item IV, do Edital de Bolsas, bem como que reclassifique a requerente para a posição de 7ª (sétima) aprovada, e, por fim, que conceda o direito de realização imediata da matrícula. No pedido final requer a confirmação da liminar e indenização por danos morais. A Ré em sua defesa, em sede de liminar impugna a assistência judiciária gratuita. No mérito discorre que a parte autora estava submetida ao EDITAL Nº 001_MED/2021 para seleção de candidatos a cursar medicina. Continua, informando que a classificação da autora foi 40 posição. Diz, que a autora optou por concorre a bolsa de estudos, estando submetida ao EDITAL Nº 001/2021 DE 20 DE OUTUBRO DE 2020, REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA ALUNO BOLSISTA DA MEDICINA DA FACULDADE AGES DE MEDICINA ¿ CAMPUS JACOBINA - ANO DE 2021. Alega que a Autora não conseguiu comprovar que Kessiane e Lucinete fazem parte de seu grupo familiar, uma vez que não juntou comprovante de residência das mesmas dentro do período dos últimos 90 dias, conforme estabelecido no edital. Assim, a Ré em vez de considerar 6 pessoas considerou que o grupo familiar da autora foi formado por 4 pessoas, o que perfaz a renda per capita no valor de R$ 409,11. Diz, que o pleito autoral não deve prosperar, uma vez que a renda per capita apresentada pelas candidatas GABRIELLI GONCALVES DOS SANTOS e LIVIA MARIA DE JESUS MACEDO, são menores do que a da requerente. Pugna pela improcedência. O recurso foi recebido em seu regular efeito, sendo tempestivo e deferida a assistência judiciária gratuita . Os autos foram distribuídos à 4ª Turma Recursal, cabendo-me a função de relatora. V O T O Presentes as condições de admissibilidade do recurso, dele conheço. Seguindo, no caso em apreço a sentença merece confirmação. A parte autora não preencheu os requisitos adequados à classificação necessária estabelecida pelo Edital das Bolsas. Apesar de comprovar a contemporaneidade dos comprovantes de residência, a parte autora apenas junta declaração de residência de Lucinete (prima) e Kessiane (sobrinha), mas as duas são maiores de idade. O edital estabelece que outros membros além dos filhos, deverão ser menores de idade e devidamente comprovados mediante autorização judicial. Assim, não há razão para incluí-las na renda da parte autora.
Desse modo, a obrigação da faculdade em fornecer a bolsa de estudos aos alunos, fica limitada à previsão do edital, tanto pelo tempo, quanto pelo preenchimento dos requisitos. Nesse contexto, não pode o Poder Judiciário compelir a instituição de ensino a conceder bolsa de estudos ao aluno que não preencha os requisitos do edital.
Vejamos: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - RENOVAÇÃO DE BOLSA ESTUDANTIL - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - AUSÊNCIA - ATO DE MERA LIBERALIDADE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO - COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO EXISTENTE RELATIVO A SEMESTRE ANTERIOR, COM O VALOR DEVIDO RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ÚLTIMO ANO DO CURSO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. - O edital deixa claro quais são os requisitos objetivos que devem ser atendidos pelo estudante matriculado que busca a renovação da bolsa de estudos.
- A concessão de bolsas de estudo é mera liberalidade da instituição de ensino, considerando tratar-se de rede privada.
- Restando comprovado nos autos que a autora não preenche os requisitos necessários previstos no edital, é medida de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos. - O pedido de equiparação da semestralidade devida à aluna, para que ocorra a quitação do primeiro semestre do ano de 2019, não pode ser deferido, na medida em que referido semestre já se encontra devidamente cursado pela autora. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.015920-2/002, Relator (a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/10/2020, publicação da sumula em 29/10/2020) Nesse sentido, entendo que a parte autora deixou de cumprir com o ônus que lhe competia por força do art. 373, I, do NCPC. Entende-se que, inversão do ônus da prova estabelecida no art. 6, VIII do CDC, não se opera de forma automática, devendo haver a demonstração mínima da verossimilhança das alegações da parte autora, o que não ocorreu na presente lide. Consoante dispõe o art. 373, I do NCPC: O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Humberto Theodoro Júnior no livro Curso de Direito Processual Civil volume 1, pág. 478, 47ª Edição, editora forense dispõe que: Cada parte, portanto, tem o ônus de provar os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja aplicado pelo juiz na solução do litígio. Quando o réu contesta apenas negando o fato em que se baseia a pretensão do autor, todo o ônus probatório recai sobre este. Mesmo sem nenhuma iniciativa de prova, o réu ganhará a causa, se o autor não demonstrar a veracidade do fato constitutivo do seu pretenso direito. Assim, não haveria que se falar em conduta abusiva e nem em má prestação dos serviços da empresa Requerida a ensejar indenização por danos morais. Com essas considerações, e por tudo mais constante dos autos, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO interposto, para manter integralmente a sentença atacada em seus termos. Com condenação em custas e honorários, estes últimos fixados em 20% sobre o valor dado á causa, com exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade do pedido de assistência. Salvador, 07 de dezembro de 2021. Dra. MARY ANGÉLICA SANTOS COELHO Juíza Relatora ACÓRDÃO Realizado Julgamento do Recurso do processo acima epigrafado. A QUARTA TURMA, conforme composição indicada no sistema, decidiu, à unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Custas e honorários, estes em 20% sobre o valor dado á causa, com exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade deferida. Salvador, 07 de dezembro de 2021. MARIA VIRGÍNIA ANDRADE DE FREITAS CRUZ Juíza Presidente MARY ANGÉLICA SANTOS COELHO Juíza Relatora

(TJ-BA - RI: 00164043620218050080, Relator: MARY ANGELICA SANTOS COELHO, QUARTA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 31/01/2022)

No caso em tela, a agravante alega que o edital da faculdade foi omisso a respeito da renda, bruta ou líquida, utilizada para cálculo do requisito financeiro da concessão do desconto na mensalidade. Nesse sentido, a aluna não poderia ser desclassificada por ter utilizado a renda líquida como base para cálculo.

Contudo, cabe salientar que não assiste razão para a utilização de renda líquida, visto que os programas governamentais, em sua maioria, têm a renda bruta das famílias como um dos critérios de concessão de bolsas. Portanto, a interpretação mais correta seria de que o edital se referia a renda bruta familiar, como afirmado na decisão do juízo a quo. Destaco:

Programa Universidade para Todos (PROUNI)
: “Para concorrer à bolsa integral, o candidato deve comprovar renda familiar bruta mensal de até um salário mínimo e meio por pessoa.”

Fundo de Financiamento Estudantil (FIES)
: “Para obter o financiamento, o interessado deve possuir renda familiar mensal bruta per capta de, no máximo, três salários mínimos por membro, além de estar matriculado em um curso superior cadastrado no programa e que seja reconhecido pelo Ministério da Educação.”

Art. 7º da Instrução Normativa nº 18/2012 do MEC
: Art. 7º Para os efeitos desta Portaria, a renda familiar bruta mensal per capita será apurada de acordo com o seguinte procedimento: I - calcula-se a soma dos rendimentos brutos auferidos por todas as pessoas da família a que pertence o estudante, levando-se conta, no mínimo, os três meses anteriores à data de inscrição do estudante no concurso seletivo da instituição federal de ensino; II - calcula-se a média mensal dos rendimentos brutos apurados após a aplicação do disposto no inciso I do caput; e III - divide-se o valor apurado após a aplicação do disposto no inciso II do caput pelo número de pessoas da família do estudante.

Por oportuno, transcrevo o trecho da decisão registrada:

“Como se observa, de fato, o edital não especifica se a renda familiar, por pessoa, a ser considerada para fins de matrícula no curso de Medicina pelo programa de bolsas é a bruta ou a líquida, o que, em tese, poderia gerar a expectativa (como gerou na requerente) de que seria aceita a comprovação da renda líquida.

Entretanto e em que pese o silêncio do referido documento, a interpretação mais correta, no caso em comento, é a de que o edital se refere à renda bruta familiar [tanto que a autora foi desclassificada pela instituição demandada, que se utilizou desse entendimento].

Digo isso porque, em outros programas, como é o caso do Prouni e dos benefícios assistenciais concedidos pelo Governo Federal, faz-se referência, sempre, à renda bruta.”

No que tange ao pedido de antecipação de tutela, presente no artigo 273 do Código de Processo Civil, é necessária a presença da verossimilhança das alegações, nos seguintes termos:

Art. 273.
O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e: (Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)

I - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou (Incluído pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)

II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. (Incluído pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)

Nessa lógica, restou configurada a ausência do requisito supracitado para a concessão da referida tutela, uma vez que não há direito subjetivo da parte.

Outrossim, é válido salientar que não há irreversibilidade da medida pleiteada tendo em vista que, em caso de deferimento dos pedidos iniciais, a apelante poderá cursar medicina na instituição de ensino apelada com o benefício da bolsa de estudos, inexistindo, então, dano irreparável.

Por fim, ressalto que os programas de bolsas estudantis, sejam eles promovidos pelo governo ou por instituições privadas, tem como objetivo de buscar igualdade e abranger as minorias que atendem o requisito de, como disposto no edital, renda bruta que não exceda três salários mínimos.

Isto posto, consoante ao Princípio da Igualdade, não seria justo aprovar a apelante com base em sua renda mensal líquida, na medida em que os candidatos que têm a renda bruta familiar menor que 3 salários mínimos, atendendo aos requisitos, seriam desclassificados por um critério distinto.

Ante o exposto, não vejo razões para reformar a r. decisão e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por LAIZA CHAMON FASSARELLA.

É como voto.

Vitória, 04 de julho de 2023.

Desembargadora Débora Maria A. C. da Silva.

Relatora

VOTOS VOGAIS

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanho a Eminente Desembargadora Relatora para conhecer do recurso e negar-lhe provimento
Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanho a Eminente Desembargadora Relatora para conhecer do recurso e negar-lhe provimento

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS INTEGRAL. EDITAL COM SELEÇÃO DE CANDIDATOS. RENDA BRUTA FAMILIAR. DESCLASSIFICAÇÃO ADEQUADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1) A instituição de ensino privada tem a faculdade de conceder o benefício de bolsa de estudos.

2) Os critérios de concessão da bolsa definidos no documento deverão ser respeitados.

3) Em suas razões, a agravante alega que houve omissão no edital a respeito da renda, bruta ou líquida, utilizada para cálculo do requisito financeiro da concessão do desconto na mensalidade e que não poderia ser desclassificada por ter utilizado a renda líquida como base para cálculo.

4) A tese de utilização de renda líquida apresentada por LAIZA CHAMON FASSARELLA não deve prosperar, uma vez que programas governamentais, em sua maioria, têm a renda bruta das famílias como um dos critérios de concessão de bolsas e que a interpretação mais correta seria de que o edital se referia a renda bruta familiar, afirmada no juízo de primeiro grau.

5) Para a configuração da antecipação de tutela, presente no artigo 273 do Código de Processo Civil, é necessária a presença da verossimilhança das alegações.

6) Restou configurada a ausência do requisito para a concessão da referida tutela, uma vez que não há direito subjetivo da parte.

7) Não há irreversibilidade da medida pleiteada tendo em vista que a apelante poderá cursar medicina na instituição de ensino apelada com o benefício da bolsa de estudos, em caso de deferimento dos pedidos iniciais.

8) Consoante ao Princípio da Igualdade, não seria justo aprovar a apelante com base em sua renda mensal líquida, na medida em que os candidatos que atendem aos requisitos.

9) Recurso conhecido. Recurso desprovido. Decisão mantida.

ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.